Tribunal: TJMT
Processo: 0015025-38.1998.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015025-38.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS - CPF: 630.309.699-91 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo município para cobrança de débitos tributários. Após sucessivas tentativas infrutíferas de citação e penhora, a sentença reconheceu a prescrição em 2024, depois de mais de cinco anos sem causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve causa suspensiva ou interruptiva capaz de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o bloqueio de valores e o transcurso de prazo superior a cinco anos desde a última movimentação processual relevante.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) prevê a suspensão do processo executivo por um ano em caso de ausência de bens penhoráveis, prazo a partir do qual o prazo prescricional começa a fluir automaticamente.

4. O bloqueio de valores insignificantes não caracteriza diligência frutífera, conforme entendimento consolidado no REsp 1340553/RS (Temas 566 e 567/STJ), não sendo apto a suspender ou interromper a prescrição.

5. Transcorridos mais de cinco anos desde a tentativa frustrada de penhora, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, restou configurada a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não se considera diligência frutífera o bloqueio de valores insignificantes em execução fiscal.

2. A prescrição intercorrente aplica-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, salvo prova de medidas efetivas para a satisfação do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º;

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1340553/RS (STJ); RE 636562 (Tema 390/STF).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Execução Fiscal movida em face de
CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS
, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

O apelante, em síntese, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que os requisitos necessários à sua configuração não foram observados, pois requer a cumulação de três requisitos: a intimação da Fazenda Pública para manifestação nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80; decurso do prazo quinquenal após um ano de suspensão, a contar da intimação sobre a primeira tentativa frustrada de citação ou localização de bens do executado; e a comprovação da inércia da Fazenda Pública.

Afirma que, embora tenha sido intimado para se manifestar sobre o lapso temporal, outros elementos imprescindíveis à decretação da prescrição intercorrente não foram configurados.

Enfatiza a necessidade de análise conjunta do critério objetivo (lapso temporal) e do critério subjetivo (inércia do exequente), bem como considera a morosidade do sistema judiciário como fator relevante para afastar a prescrição.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, afastar a extinção da execução fiscal.

Ausente as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Município apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinta a execução fiscal.

A ação de execução fiscal foi proposta pelo Município em 22/10/1998, CDA’s nº 99748 e 99749/1998, no valor de R$ 1.681,43; despacho inicial em 22/10/1998; citado por edital no dia 29/10/2007; houve a reunião de outra execução de
nº 3507-26.2013.811.0003
(código 722497), com distribuição em 19/03/2013, CDA nº 13880/2010 e 16602/2009, no valor de R$ 942,81; despacho inicial no dia 22/03/2013; não citado. Os débitos reunidos perfazem o montante de R$ 13.899,60.

Após a reunião dos processos e por estar em fases distintas, foi determinada a reabertura dos prazos em do executado, sendo intimado por edital em 13/06/2013, contudo, o prazo decorreu sem qualquer manifestação.

A penhora do imóvel restou infrutífera como se vê da certidão do Oficial de Justiça, com a ciência da fazenda pública 17/07/2014 ao pedir suspensão do processo (Id. 262328777, fl. 41).

A exceção de pré-executividade foi rejeitada; o pedido de penhora
on-line
no montante de R$ 12.249,87 (04/11/2015) foi deferido, todavia, bloqueou somente R$ 1.865,01 em 11/04/2016 (Id. 262328778, fls. 57/58); intimação do executado por edital; alvará expedido em favor do município (Id. 262328779, fl. 10).

O processo permaneceu suspenso por 30 dias a pedido do apelante; em 03/05/2017, juntou cálculo atualizado do débito (R$ 14.941,88) e requereu a penhora do imóvel; pedido de suspensão do processo por 60 (sessenta) dias; decorrido o prazo, o apelante foi intimado para comprovar o pagamento da diligência sob pena de extinção do processo; sendo demonstrado somente em 18/04/2018.

A penhora restou infrutífera, conforme certidão (Id. 262328779, fl. 45), tomando ciência em 13/11/2018 ao pedir suspensão do processo; em 2019 novo pedido de suspensão; o processo foi digitalizado e inserido no PJe (18/06/2021).

Determinou-se o arquivamento do processo no dia 20/04/2022 (Id. 262328781); houve intimação para que o apelante manifestasse sobre o Tema 1184 STF (25/04/2024), o qual pediu suspensão do processo por 90 (noventa) dias para cumprir as determinações da Resolução 547/2024 do CNJ; logo depois, no dia 23/05/2024, foi intimado para falar sobre a prescrição intercorrente, o qual pugnou o prosseguimento da execução diante da inocorrência.

A sentença foi proferida em 18/06/2024 (Id. 262328790).

O Superior Tribunal de Justiça no que tange a prescrição intercorrente, firmou entendimento para seu reconhecimento em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMAS 566 e 567 do STJ
), abordando, dentre outros pontos,
o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis, a partir da qual inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional aplicável
, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido.

Em relação à temática, o Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980,
bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano
, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

No caso, a ciência do apelante acerca da primeira tentativa frustrada de penhora ocorreu em 17/07/2014 (Id. 262328777, 41). Embora tenha sido registrada a penhora via sistema SISBAJUD de R$ 1.865,01 (11/04/2016 - Id. 262328778, fls. 6/7), o prazo prescricional somente será interrompido com
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação”
, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VISTORIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA. INÉRCIA. MECANISMO INERENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. LIBERAÇÃO DE OFÍCIO. VALOR IRRISÓRIO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. 1. O arquivamento da execução fiscal pelo prazo de um ano, previsto no art. 40 da LEF, flui, automaticamente, a contar da intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. REsp 1340553/RS. Temas 566 a 571 do STJ. 2. A demora na apreciação do pedido de penhora em razão de mecanismo inerente ao Poder Judiciário, e não por inércia do credor, obsta a fluência da prescrição intercorrente. 3.
O bloqueio de ativos financeiros do devedor que foi, posteriormente, liberado, de ofício, pelo juiz, sem que o credor tenha interposto o recurso cabível, não interrompe a prescrição intercorrente por não se constituir em diligência frutífera e útil à satisfação do crédito tributário
. 4. Decorridos mais de cinco anos, a contar do término do prazo de um ano do arquivamento administrativo, contados automaticamente da intimação da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis, é de ser extinta a execução fiscal pela prescrição intercorrente pela falta de diligência frutífera.Recurso desprovido.”
(TJ-RS - APL: 50005894220088210073 TRAMANDAÍ, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 28/03/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023)

Portanto, desde a ciência da fazenda pública acerca da primeira tentativa frustrada de penhora em 17/07/2014 (Id. 262328777, 41) até a prolação da sentença no dia 18/06/2024 (Id. 262328790), decorreu mais de 6 anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recuso de apelação, para manter a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025